Tribunal: TJDFT
Processo: 0789887-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso Inominado. Ação de conhecimento. Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido. Adimplemento regular. Restituição de valores pagos. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos

i. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a autora pleiteia a reativação de plano de saúde, o reembolso dos valores pagos ao tempo em que o pagamento das mensalidades foi realizado, sem que o plano estivesse ativo.
2. A sentença julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, e parcialmente procedente o pedido de condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 4.215,40, a título de danos materiais. As requeridas interpuseram recurso inominado (ID 72989664 e ID 72989682).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado de forma irregular e, consequentemente, se há fundamento para a indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. Demonstrada a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita, vê-se justificado o interesse processual para a ação. No caso, a autora alega a inativação indevida de seu plano de saúde coletivo e requer o ressarcimento dos valores das mensalidades. Há interesse de agir da autora na demanda, pois se constatada eventual irregularidade da rescisão unilateral efetuada, a consumidora terá direito a eventual reparação pelos danos materiais que alega ter suportado. Preliminar de falta de interesse de agir arguida pela CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA rejeitada.
5. Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a operadora do plano de saúde, têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE passiva arguida pela CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 469/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a operadora deve observar o dever de prévia notificação ao consumidor antes de realizar o cancelamento, conforme o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP).
8. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo, entretanto, excluída mediante a comprovação de que o ato ilícito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
9. No presente caso, restou comprovado que a autora buscou atendimento médico em 06/10/2024 e tomou conhecimento de que o plano de saúde havia sido inativado, sem a notificação prévia exigida por lei, o que configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.
10. Os réus não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelando-se, assim, a ilegitimidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, notadamente pela ausência de prévia notificação da consumidora.
11. O rompimento contratual de modo súbito, inesperado, cessou a cobertura da assistência à saúde, mesmo com os sucessivos pagamentos das mensalidades desincumbidas pela autora, cuja restituição se impõe evitando-se assim o enriquecimento sem causa das rés. Isso porque a autora pagou pelo serviço daquele período e não obteve a contraprestação correspondente, sendo-lhe negada. Deste modo, lhe é devido o reembolso do valor de R$ 4.215,40, devidamente corrigido nos termos da sentença.
IV. Dispositivo
12. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 12/3/2019; STJ;